Tribunal: TJSP
Processo: 1006875-81.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA INEXISTENTE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – I – Petição inicial que será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação – Inteligência do art. 320 do NCPC – Documentos indispensáveis que são aqueles que se revelam imprescindíveis para o

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA INEXISTENTE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – I – Petição inicial que será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação – Inteligência do art. 320 do NCPC – Documentos indispensáveis que são aqueles que se revelam imprescindíveis para o julgamento do mérito da demanda – II – Autora que pretende a declaração de inexigibilidade de dívida, a qual aduz desconhecer, vez que posterior ao encerramento de conta bancária mantida junto ao réu - Demonstrativo de compromissos pendentes junto ao réu, no momento do encerramento da conta bancária, bem como o extrato indicativo dos itens cobrados, que não se qualificam como documentos indispensáveis à propositura da ação – Documentos que são comuns a ambas as partes – Documentos produzidos pelo réu, os quais a autora alega não ter em seu poder - Documentos que não impedem o julgamento de mérito da ação – Descabida a extinção da ação, sem julgamento do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial - Precedentes deste E. TJSP e desta C. 24a Câmara de Direito Privado - Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância – Impossibilidade de incidência do art. 1.013, §3o, inciso II, do NCPC - Apelo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383161
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006875-81.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ERIKA
CRISTINA DA SILVA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006875-81.2018.8.26.0084 -Voto no
2
VOTO No: 35774
APEL.No: 1006875-81.2018.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : ERIKA CRISTINA DA SILVA
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUIZ PROLATOR: EGON BARROS DE PAULA ARAÚJO
“APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DÍVIDA
INEXISTENTE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
EXTINÇÃO DA AÇÃO DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS
I
Petição inicial que será instruída com os documentos
indispensáveis à propositura da ação Inteligência do art. 320 do
NCPC
Documentos indispensáveis que são aqueles que se
revelam imprescindíveis para o julgamento do mérito da demanda
II Autora que pretende a declaração de inexigibilidade de
dívida, a qual aduz desconhecer, vez que posterior ao
encerramento de conta bancária mantida junto ao réu -
Demonstrativo de compromissos pendentes junto ao réu, no
momento do encerramento da conta bancária, bem como o extrato
indicativo dos itens cobrados, que não se qualificam como
documentos indispensáveis à propositura da ação Documentos
que são comuns a ambas as partes Documentos produzidos pelo
réu, os quais a autora alega não ter em seu poder - Documentos
que não impedem o julgamento de mérito da ação Descabida a
extinção da ação, sem julgamento do mérito, em razão do
indeferimento da petição inicial - Precedentes deste E. TJSP e
desta C. 24a Câmara de Direito Privado - Sentença anulada,
determinando-se o retorno dos autos à primeira instância

Impossibilidade de incidência do art. 1.013, §3o, inciso II, do
NCPC - Apelo provido”.
Apelo da autora em face da r. sentença de
extinção, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,
inciso I, c.c. art. 321, parágrafo único, ambos do NCPC,
proferida em ação declaratória de inexistência de débito c.c.
danos morais e tutela antecipada de urgência.
Sustenta
a
apelante
que
solicitou
o
encerramento de sua conta bancária mantida junto ao apelado,
conforme documento acostado aos autos. Alega que o apelado
não lhe entregou nenhum documento comprovando o efetivo
encerramento. Aduz que seu nome foi incluído nos órgãos de
proteção ao crédito por dívida posterior ao encerramento de
sua conta bancária, a qual não reconhece. Assevera que o ônus
da prova acerca da existência da dívida compete ao apelado.
Requer o provimento do recurso, com a reforma da r. sentença,
com o retorno dos autos à origem (fls. 35/40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006875-81.2018.8.26.0084 -Voto no
3
Contrarrazões do apelado, às fls. 105/108,
pugnando pelo improvimento do recurso de apelação interposto.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência
de débito c.c. danos morais e tutela antecipada de urgência,
ajuizada por Erika Cristina da Silva, ora apelante, em face
de Banco Bradesco S/A, ora apelado.
Alega a autora, em síntese, na inicial da
ação, que, após encerramento da conta bancária que possuía
junto ao réu, na data de 24.01.2017, foi surpreendida com a
inclusão do seu nome, nos órgãos de proteção ao crédito, por
dívida relativa ao mês de dezembro de 2017, a qual
desconhece.
Alega, ainda, que o termo de encerramento de
conta bancária é expresso em dispor que “a existência de
saldo devedor impede o encerramento da conta bancária”, de
forma que, se houve o referido encerramento, não há
justificativa para qualquer cobrança.
Pugna,
portanto,
pela
declaração
de
inexistência do débito, bem como pela condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais (fls. 01/15).
Em despacho inicial, o MM. Juiz “a quo”
determinou que a autora apresentasse o demonstrativo de
compromissos pendentes junto ao réu, no momento do
encerramento da conta bancária, bem como extrato indicativo
dos itens cobrados, sob o fundamento de que “o fato da conta
estar encerrada, em tese, não impediria cobrança de despesas
ainda devidas” (fls. 27).
Regularmente intimada, a autora manifestou-se
nos autos, pontuando que não possui referidos documentos, bem
como que não fez nenhuma dívida com o réu (fls. 30/31).
Em primeira instância, a ação foi julgada
extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485,
inciso I, c.c. art. 321, parágrafo único, ambos do NCPC, em
razão do não atendimento da ordem judicial anterior (fls.
32).
Contra esta r. sentença insurge-se a autora,
ora apelante.
A priori, consigna-se que dispõem os arts.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006875-81.2018.8.26.0084 -Voto no
4
320 e 321 do NCPC:
“Art. 320. A petição inicial será instruída
com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição
inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que
apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o
julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15
(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão
o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a
diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”.
Consigna-se, ainda, que são considerados
documentos
indispensáveis
aqueles
que
se
revelam
imprescindíveis para o julgamento do mérito da demanda.
Neste sentido, veja-se:
“São documentos indispensáveis à propositura
da demanda somente aqueles sem os quais o mérito da causa não
possa ser julgado” (STJ, REps 919.447/PR, Rel. Min. Denise
Arruda, 1a Turma, J. 03/05/2007).
E, ainda, “são indispensáveis à propositura
da ação os documentos que dizem respeito às condições da ação
ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam
diretamente ao próprio objeto da demanda” (STJ, REsp
1.262.132/SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 4a Turma, J.
18/11/2014).
Na
hipótese,
contudo,
respeitado
o
entendimento do MM. Juiz “a quo”, o demonstrativo de
compromissos pendentes junto ao réu, no momento do
encerramento da conta bancária, bem como o extrato indicativo
dos itens cobrados, não se qualificam como documentos
indispensáveis à propositura da ação.
Deveras, constituem-se em documentos que são
comuns a ambas as partes.
Neste diapasão, veja-se, inclusive, que sendo
documentos produzidos pelo réu, poderá o MM. Juiz “a quo”
pode ordenar a sua exibição, nos termos do art. 396 do NCPC.
Outrossim, a autora, em sua manifestação
trazida às fls. 30/31, pontuou, expressamente, que não possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006875-81.2018.8.26.0084 -Voto no
5
referidos documentos em seu poder, bem como que não fez
nenhuma dívida com o réu.
Veja-se, por fim, que a não apresentação de
tais documentos não impedem o julgamento de mérito da ação,
podem, quando muito, impedir o julgamento de procedência da
ação, restando, assim, evidenciado, que não são indispensáveis à propositura da ação, não impedindo,
portanto, a sua regular continuidade.
Sobre o tema, veja-se o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça, em casos análogos:
“PETIÇÃO
INICIAL
INDEFERIMENTO
Ordem
de
emenda da inicial para juntada do contrato revisando, por se
tratar de documento indispensável à propositura da ação
Desatendimento Extinção da ação, sem resolução de mérito
Inadmissibilidade - Documento comum às partes que não se
revela indispensável à propositura da demanda Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça - Recurso provido” (Apelação no
1012816-78.2016.8.26.0020; Relator Mario de Oliveira; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Comarca: São Paulo;
Julgado em 21/03/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Repetição de Indébito
cumulada com Indenização Determinação para exibição do
contrato firmado entre as partes, sob pena de extinção
Descabimento Documento que, na espécie, não é indispensável à
propositura da ação (art. 320 do CPC/15) - Precedentes
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2041180-69.2017.8.26.0000; Relator Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Comarca: Conchas;
Julgado em 08/06/2017).
No mesmo sentido, esta C. 24a Câmara de
Direito Privado:
“AÇÃO DE COBRANÇA INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL Petição inicial não instruída com o contrato que deu
origem do débito cobrado nesta demanda Indeferimento da
inicial Descabimento Contrato que não pode ser considerado
documento indispensável ao ajuizamento da ação Viável o
processamento da demanda com os documentos que instruem a
inicial e com a produção de outras provas no curso do
processo Fica ressalvada a reapreciação da matéria em caso de
eventual defesa apresentada pela parte contrária Sentença
anulada para o prosseguimento do feito Recurso provido”
(Apelação no 0138530-58.2012.8.26.0100; Relator Plinio Novaes
de
Andrade
Júnior;
Comarca:
São
Paulo;
Julgado
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006875-81.2018.8.26.0084 -Voto no
6
14/04/2016).
Desta
feita,
não
se
qualificando
os
documentos indicados às fls. 27 como indispensáveis à
propositura da ação, descabida a extinção da ação, sem
julgamento do mérito, em razão do indeferimento da petição
inicial. De rigor, portanto, a anulação da r.
sentença, com retorno dos autos à primeira instância,
afastando-se a extinção da ação, sem julgamento do mérito,
nos termos do art. 485, inciso I, c.c. art. 321, parágrafo
único, ambos do NCPC, nos termos da fundamentação acima.
Neste diapasão, consigna-se que, na hipótese,
o feito não está em condições de imediato julgamento,
impossibilitando-se, assim, a incidência do art. 1.013, §3o,
inciso II, do NCPC.
Isto porque, compulsando-se os autos, em que
pese o réu tenha apresentado contestação (fls. 49/54),
acompanhada de seus atos constitutivos e procuração (fls.
65/85), posteriormente, contudo, a autora manifestou-se nos
autos, trazendo novas alegações e novos documentos (fls.
94/101).
Com efeito, narra a autora, na referida
petição, ter sido surpreendida com o fato de que sua conta
bancária não estaria, de fato, encerrada, o que somente teria
ocorrido em 31.07.2019.
Assim,
diante
das
novas
alegações
e
documentos apresentados nos autos, e, ainda, diante do fato
de não ter sido oportunizada manifestação do réu, nos termos
do art. 437, §1o, do NCPC, e, por fim, diante do fato de não
ter sido oportunizada a manifestação das partes acerca da
necessidade de produção de eventuais outras provas, determina-
se o retorno dos autos à primeira instância.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Salles Vieira
Relator